Tribunal: TJMT
Processo: 1012713-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012713-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), INACIO WILLEMBRINK - CPF: 220.167.249-00 (AGRAVADO), ILIRIO DELMAR DRESCHER JUNIOR - CPF: 064.455.361-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1002491-22.2024.8.11.0007

AGRAVANTE(S)
:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A
.

AGRAVADO(S)
:

I
NACIO WILLEMBRINK

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO C/C DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–
DETERMINAÇÃO
DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
MULTA COMINATÓRIA

FIXADA EM
R$ 500,00
POR DIA DE DESCUMPRIMENTO E LIMITADA EM R$ 5.000,00
–

VALOR
RAZOÁVEL
–
EVENTUAL DESCUMPRIMENTO FUTURO
–
VALORES DE MULTA QUE PODERÃO SER REVISTOS
APÓS A APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
–
AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENO ILÍCITO DO AGRAVADO – POSSIBILIDADE D
O
RETORNO DOS DESCONTOS EM CASO DE SUCUMBÊNCIA DO AGRAVADO -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A imposição de multa cominatória, astreintes,
em montante
suficiente e compatível,
constitui forma legítima de coerção para a efetivação da tutela, de modo que, a diminuição do valor antes de cumprida a obrigação, apenas incentivaria o descumprimento da ordem do Juízo.
Inteligência dos
arts
. 139, IV
;
497,
caput
;
500
;
536,
caput
e § 1o, e 537, § 1o,
ambos
do Código de Processo Civil
.

A revisão d
e eventual
valor
de astreintes, aplicado por descumprimento de decisão judicial,
não está sujeito
à
preclusão
, pois pode ser efetivada
a qualquer tempo. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
AgInt
no
AREsp
n. 1.722.847/MA, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 2/6/2023.

Não há que falar em enriquecimento ilícito do agravado, pois, em caso de vitória do agravante, os descontos podem ser retomados, e as astreintes visam garantir a efetividade das decisões judiciais, não sendo um fim em si mesmas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO
LIMINAR

interposto
por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
148246640

–
autos de origem PJE No
1002491-22.2024.8.11.0007
) pelo Juízo da
3
a Vara Cível
d
e
Alta
Floresta
-MT

que
,
na
A
ção
D
eclaratória de
N
ulidade de
N
egócio c/c
D
anos
M
orais c/c
R
epetição de
I
ndébito

proposta por
INACIO WILLEMBRINK
,
deferiu
a antecipação de tutela

para
suspender os descontos mensais
consignados no benefício
do agravado
, sob os seguintes fundamentos:

[...]
DEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita, salientando que este poderá ser revogada a qualquer tempo, acaso verificada as hipóteses legais.

Existem, por ora, provas suficientes para agasalharem a pretensão antecipatória, vez que presentes os requisitos
do ”periculum
in mora” e da prova inequívoca, que conduza à verossimilhança da alegação (art. 300, caput do CPC). Assim sendo, DEFIRO a antecipação de tutela.

OFICIE-SE
ao
INSS
para que
SUSPENDA
,
IMEDIATAMENTE
, os descontos mensais nos valores de R$ 195,56 (cento e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos), e R$ 110,93 (cento e dez reais com noventa e três centavos), tendo como credora a requerida Banco C6 Consignado S.A., que está sendo efetuado no benefício de n. 179.065.726-9 da parte autora INACIO WILLEMBRINK, até decisão final da causa, ou, até posterior deliberação deste Juízo.

INTIME-SE, também, a parte requerida para cumprimento da presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

[...]

[Grifo
nosso]

A parte
agravante, em sua minuta recursal (ID
213946195
), apresenta as seguintes questões fático-jurídicas:

Omissão quanto ao crédito recebido pelo agravado

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão
interlocutória
,
de ID
215258653
, proferida por este Relator.

O agravado, por sua vez, apresenta contraminuta (ID
218871695
) na qual rebate as alegações do recorrente.

Recurso tempestivo
e preparo recursal comprovado
,
conforme certidão de ID
215318171
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1002491-22.2024.8.11.0007

AGRAVANTE(S):

BANCO C6 CONSIGNADO S.A
.

AGRAVADO(S):

I
NACIO WILLEMBRINK

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que a
devolutividade
restrita deste Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância, tem por escopo a decisão interlocutória

proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Alta
Floresta-MT
que,
na
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio c/c Danos Morais c/c Repetição de Indébito, deferiu a antecipação de tutela para suspender os descontos mensais consignados no benefício do agravado
, sob pena de multa diária
fixada em
R$ 500,00 (quinhentos reais)
e
limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela parte agravante.

1.
Omissão quanto ao crédito recebido pelo agravado

A parte agravante sustenta que
,
caso seja mantida a r. decisão agravada, poderá ser injustamente condenad
a
ao pagamento de valores exorbitantes a título de multa, sem garantia de recebimento do crédito ao final do processo.

Isso porque, assevera que
liberou os valores de R$ 7.472,68 e R$ 3.534,65 nas contas do agravado, que continuam com os créditos disponíveis.

Ocorre que, segundo sustenta, o
agravado não devolveu os
referidos
valores referentes aos contratos de empréstimo consignado, mesmo após ter obtido a liminar para suspensão dos descontos.

Assim, ressalta
que
a parte agravada permanece com o crédito liberado em seu favor
,
no
total de R$ 11.007,33
e,

desse modo
, faz-se necessário que a imposição da medida liminar seja condicionada ao

depósito
do referido valor
em conta judicia
l,
até o deslinde final da ação.

Por conseguinte
, aduz que
a manutenção da decisão
,
sem o depósito
judicial
dos valores
,
pode resultar em enriquecimento ilícito por parte do agravado.

Pois bem.
Como é cediço, o

art. 139, IV, do
Código de Processo Civil
,
coloca à disposição do magistrado “
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”, sendo perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial, inclusive independentemente da prévia oitiva da parte contrária, até mesmo em razão da natureza exclusivamente coercitiva da medida.

A multa diária também
possui previsão legal

constante
n
os
arts
. 497,
caput
, 500
, 536,
caput
e § 1o, e 537, § 1o, do
Código de Processo Civil
, que estabelecem a possibilidade, nas ações
em
que há obrigação de fazer ou não fazer, se assim achar necessário,
d
o magistrado fixar astreintes a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Logo, a fixação da multa diária
visa
garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não realizada a obrigação imposta.

Outrossim, à primeira vista, o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de multa cominatória não se afigura excessivo, inclusive se considerarmos as condições financeiras d
a
agravante, até mesmo porque o julgador pode,
até mesmo de
ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

Além disso, no que tange à tese de enriquecimento ilícito, também não se sustenta, pois
,
caso a agravante se sagre vencedora, basta retomar os descontos consignados ao benefício previdenciário do agravado para ver seu direito satisfeito.

Com efeito, as astreintesservem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial,sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões
judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas sim, e tão somente, obri
gar a parte
ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá emcaso
da ré, ora agravante,
continuar a resistir ao cumprimento do prévio comando judicial.

Portanto, se ao receber a inicial
o Juízo
a quo
impõe
ao
réu
uma obrigação de fazer, correta é a imposição de astreintespara coagir a atender o comando judicial, assim como
seria
possível a majoração do valor da multa quando se operar desobediência e injustificada resistência, visando, assim, evitar a continuação da prática de ato contrário ao direito
.

Nesse sentido, cita-se
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMUM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA DOS BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FIXAÇÃO DEMULTACOMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL E COMPATÍVEL COM A FINALIDADE COERCITIVA – CUMPRIMENTO IMEDIATO DA OBRIGAÇÃO COMPATÍVEL COM A URGÊNCIA INERENTE AO BEM PROTEGIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Asastreintesservem para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento damultaem si, mas, sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em caso dedescumprimentoda ordem consignadas na decisão judicial.

2. O valor damultacominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao
comprimento
da obrigação, o valor damultasempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade
. 3. O prazo para cumprimento da ordem judicial deve ser razoável e proporcional à natureza da medida e circunstâncias do caso concreto, sendo justificada a exiguidade em casos de notável urgência do implemento da medida.

(N.U 1002915-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024) [Grifo nosso]

Por fim,
a
ssevera-se que a
revisão do valor
de eventuais
astreintes

aplicadas, para o caso do descumprimento da determinação judicial,
não está sujeit
a

à
preclusão e pode ser revist
a
a qualquer tempo.

Nesse sentido, o entendimento Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. "O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1o a 6o, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos
arts
. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6o; CPC/2015, art. 537, § 1o), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada.

2
. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença
" (
EAREsp
n. 650.536/RJ, relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/4/2021,
DJe
de 3/8/2021).

3
. Agravo interno a que se nega provimento. Pedido de efeito suspensivo prejudicado.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.722.847/MA, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 2/6/2023.)
[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da decisão agravada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na origem, em desfavor da parte agravante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024